Tribunal: TJBA
Processo: 0510702-28.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510702-28.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SPE

Advogado(s)
:
ROGER ARTUR BURATTO

APELADO: VANIA SILVEIRA PAES MIRANDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos pelo autor, acrescidos de correção monetária e juros, e condenou a ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(ii) verificar a aplicabilidade da suspensão processual em razão de ação de recuperação judicial; e
(iii) reavaliar a distribuição dos ônus sucumbenciais diante da parcial procedência dos pedidos iniciais.

III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois as provas documentais nos autos foram suficientes para a formação da convicção do juízo, em conformidade com o art. 355, I, do CPC e jurisprudência do STJ.
4. A suspensão do processo por recuperação judicial não se aplica a demandas que envolvam quantias ilíquidas, conforme art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.
5. Quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, reconheceu-se que a parcial procedência dos pedidos autoriza a aplicação do art. 86 do CPC, com atribuição proporcional de 20% das custas e honorários à parte autora e 80% à ré, majorando-se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido para redistribuir os ônus sucumbenciais entre as partes, na proporção de 20% para a autora e 80% para a ré.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 355, I, 370, e 86; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.752.569/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510702-28.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SPE e como apelada VANIA SILVEIRA PAES MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .